Tribunal: TJDFT
Processo: 0735522-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. EXECUÇÃO.

1. O excesso de execução cognoscível em impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado com a discrepância entre os limites objetivos do dispositivo da sentença condenatória e o pedido executivo, hipótese não verificada no caso em apreço.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.